Tribunal: STF
Processo: AI 112328
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
- PROCESSO ORIUNDO DE MEDIDA CAUTELAR. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
REJEITADA. IMPERTINENTE A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO
15, PORQUANTO ESTE SÓ DIZ RESPEITO AO PROCESSO PENAL.
INALTERABILIDADE DO OBSTACULO PREVISTO NO ART. 325, INC. V, D,
DO RI/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.